Tribunal: TJSP
Processo: 0003956-21.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão de indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso instruído sem cópia do boletim informativo da execução. Documento essencial no qual constam as condenações, lapsos temporais, faltas disciplinares etc. Compete ao agravante conferir o instrumento a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma insuficiente. Impossibilidade de apreciação

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência contra decisão de indeferiu pedido de prisão domiciliar. Recurso instruído sem cópia do boletim informativo da execução. Documento essencial no qual constam as condenações, lapsos temporais, faltas disciplinares etc. Compete ao agravante conferir o instrumento a ser remetido à instância superior. Agravo instruído de forma insuficiente. Impossibilidade de apreciação do pedido sem a cópia do boletim informativo. Agravo improvido.